Tribunal: TJSP
Processo: 1013816-21.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Procedência parcial – Inconformismo da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva ́ad causam' para pedido de restituição de taxa SATI – Todos os participantes da negociação devem responder pela prestação de serviços ao consumidor – Recurso Especial Repetitivo no 1.551.951/SP – Efeito vinculativo – Inteligência do artigo 1.040, inciso I, do CPC/15 – Preliminar

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – Procedência parcial – Inconformismo da ré – Preliminar de ilegitimidade passiva ́ad causam' para pedido de restituição de taxa SATI – Todos os participantes da negociação devem responder pela prestação de serviços ao consumidor – Recurso Especial Repetitivo no 1.551.951/SP – Efeito vinculativo – Inteligência do artigo 1.040, inciso I, do CPC/15 – Preliminar afastada – MÉRITO – Taxa SATI – Cobrança de valores de verba congênere em instrumento particular correlacionado ao contrato de compra e venda de imóvel – Aplicação do artigo 1.040, III, do CPC/15 – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Resp repetitivo 1.599.511/SP – Quantia referente a serviço de assessoria indevida – Restituição cabível – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.